Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. ação de cobrança. abono de permanência, e seus reflexos sobre o terço de férias devido a servidor público que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária. preenchimento dos requisitos. interrupção da prescrição pelo protesto judicial do sindicato da categoria. inocorrência de prescrição. negado provimento.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento de Abono de Permanência à parte autora, referente ao período compreendido entre 06.10.2017 e 30.11.2021, incluído na base de cálculo do 1/3 de férias.
II. Questão em discussão
2. Prescrição das parcelas devidas a título de abono de permanência, a servidor público que cumpriu os requisitos para a aposentadoria voluntária, em que se alega o decurso de mais de cinco anos entre a concessão do benefício, e a propositura da ação.
3. Ausência dos requisitos para o recebimento das verbas em atraso, e não incidência na base de cálculo do 1/3 de férias.
III. Razões de decidir
4. Ausência de prescrição de fundo de direito, quando a obrigação for de trato sucessivo, pois renovada mês a mês.
5. Perda do caráter de obrigação de trato sucessivo a partir da concessão da aposentadoria, e marco interruptivo da prescrição a partir da propositura da ação de protesto judicial pelo sindicato da categoria da parte apelada - SINPRO/DF (no 0702615-61.2021.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF), em 26/04/2021, antes do decurso de cinco anos da propositura ação e das verbas reconhecidas como devidas na sentença recorrida. Ausência de prescrição.
6. Preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, com reflexo no base de cálculo no terço de férias, na data em que a servidora preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária.
IV. Dispositivo e tese
7. Recuso improvido.
Tese de julgamento: “Preenchidos os requisitos previstos em lei e na Constituição Federal, para a aposentadoria voluntária de servidor público que optou por permanecer trabalhando, será devido o abono de permanência, devendo incidir sobre a base de cálculo de terço de férias, ante a natureza remuneratória da verba, e não haverá prescrição do fundo direito ao recebimento de abono de permanência até a concessão da aposentadoria, mas somente das parcelas devidas a mais de cinco anos do ato de aposentação.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Art. 40, §19, da CF/88, com a redação da EC 41/2003.
STJ. (REsp n. 1.336.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013.).
STJ. Agravo Interno no REsp n. 2.026.028/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023. – g.n.).
TJDFT. Apelação. Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.N.).
TJDFT. Recurso inominado (Acórdão 1915200, 07190516120228070018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
TJDFT. Recurso inominado (Acórdão 1894426, 07611909720238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)